Tribunal: TJMT
Processo: 0008713-14.2015.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008713-14.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência, Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE - CPF: 719.154.001-04 (APELANTE), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE, RECURSO DO MP PREJUDICADO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO DESTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

1 - Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

2 – Em se considerando que o objeto do recurso do Ministério Público era tão somente a majoração do valor da indenização por dano moral coletivo e sendo este extirpado da sentença, resta prejudicado o apelo ministerial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, bem como por
Carlos Henrique Alexandre
contra

a sentença

prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 8713-14.2015.8.11.0015 (Cód.: 235006), julgou procedentes os pedidos postulados na inicial para determinar que o particular: a) pague o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de indenização, convertidos ao Fundo de Reconstituição de Bens; b) realize a inscrição do bem imóvel rural, chamado “Fazenda Água Clara”, no Cadastro Ambiental Rural (CAR); e c) recupere totalmente o meio ambiente degradado, com apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) devidamente aprovado pelo órgão competente, no prazo de 90 (noventa) dias, contatos do trânsito em julgado desta sentença.

Nas razões recursais, o
Ministério Público do Estado
sustenta que o valor fixado a título de dano moral coletivo representa montante ínfimo em razão do dano ambiental causado pelo particular.

Aduz que no tocante ao valor arbitrado pelo juízo singular, observa-se que se trata de
quantum
estabelecido aleatoriamente, sem correspondência ou proximidade com o valor dos danos ambientais causados pelo particular. Pede, assim, a reforma da sentença, a fim de majorar o montante correspondente ao dano moral coletivo, bem como para que os valores sejam destinados ao Fundo Ambiental do Município de Sinop (FAMUS).

Por sua vez, o apelante
Carlos Henrique Alexandre
, em suas razões, alega, preliminarmente, a falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva, a perda superveniente do interesse processual em razão da impossibilidade de execução da condenação em obrigação de fazer. Ao final, questiona a condenação em dano moral difuso.

As contrarrazões do Ministério Público vieram no Id n. 125833226, p. 33, pedindo o desprovimento do apelo do particular.

Não constam nos autos contrarrazões ao recurso de apelação manejado pelo Ministério Público Estadual.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso do Ministério Público (Id n. 142704196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Preliminares: falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva

Sustenta o apelante, não ser o agente causador dos danos ambientais constatados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, alegando que à época dos fatos, não detinha a posse do imóvel em razão da alienação da propriedade.

Para tanto, alega o seguinte aportou prova documental da alienação da propriedade de modo a comprovar a sua negativa de autoria dos fatos apurados (fls. 134/135).

Ora, conforme contra argumentado pelo Ministério Público, o documento apresentado, por si só, não é capaz de afastar a responsabilidade do apelante pelo dano ambiental. Isto porque, de acordo com o art. 1.245,
caput
do Código Civil: “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”.

Em seguida, no mesmo dispositivo legal, o § 1º, assim dispõe: “Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”.

Verifica-se que consta da cláusula segunda do contrato particular (fl. 134-verso), que a última parcela referente à compra do imóvel ocorreria em 31/03/2017, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), frisando na cláusula terceira, que a posse seria “meramente precária”, sendo que, na ocorrência de eventual inadimplemento a posse retornaria ao Sr. Carlos Henrique Alexandre.

Com efeito, em matéria ambiental, a responsabilidade é objetiva, logo, uma vez, identificado o causador do dano, surge o dever de reparação. Nesse passo, cabe ao credor, a escolha de quem será demandado, conforme definido em matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 623).

Anote-se, que a mera alegação de alienação da propriedade, ainda que consubstanciada em documento com assinaturas reconhecidas em cartório, não dispensa a necessidade de registro do título translativo, conforme prevê o art. 1.245 do Código Civil.

Ademais, alinhado com o que fora definido na Súmula 623 do STJ, cabe ao credor, a escolha de quem será demandado, justamente em razão da responsabilidade objetiva pelo dano ambiental causado.

Sendo assim, as preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva arguidas pelo apelante não merecem prosperar, uma vez que o dano ambiental foi constatado por agentes ambientais e os documentos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, demonstrando que a autoria do dano, recai ao apelante, sendo portanto parte legítima para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública.

MÉRITO

A presente ação foi instruída e pautada nos elementos de informação registrados em procedimento instaurado perante o IBAMA, a partir da lavratura do Auto de Infração n.9050827-E (Fl. 16), Termo de Embargo n. 618156-E (Fl. 17); Demonstrativo de Alteração de Cobertura Vegetal (Fl. 18) e Relatório de Fiscalização (Fls. 19-20).

De acordo com o referido auto de infração,
o apelante foi responsável por “danificar 426 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade competente
”.

Sendo assim, não há como afastar a obrigação de reparar o dano, pois reconhece-se pacificamente que, em sede de responsabilidade civil ambiental, especialmente no campo atinente às atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, aplica-se a teoria do risco integral, cuja principal nuance é a prescindibilidade de perícia técnica para caracterização do dano, e a responsabilização objetiva do seu responsável (não se aufere a culpa). Ou seja, basta a prova do exercício da atividade potencialmente poluidora de forma ilegal para a incidência da responsabilidade civil ambiental.

Assim, de fato, constatado o dano, merecia a condenação na reparação, sob o aspecto material e apresentação do PRAD, porquanto inquestionável o dever de reparar e o acerto da decisão, que primou pela forma efetiva de reparação.

No entanto, não se observam os requisitos para a configuração do dano moral coletivo.

Isso porque o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora já imporia a condenação por danos morais coletivos. Isto não quer dizer que haja um grau de valoração ao bem ambiental tutelado, mas que, a configuração do dano extrapatrimonial coletivo em matéria ambiental tem intrínseca relação com a ofensa à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida da sociedade.

O comando jurisprudencial é que embora haja a possibilidade da condenação do poluidor em dano moral coletivo, este dano não se confunde com o dano moral individual, sob a ótica da subjetividade, ele não se configura aleatoriamente. É necessário que a comunidade seja afetada pela lesão ambiental. Mas não a afetação lógica, decorrente até da supressão de uma árvore e sim àquela afetação relevante, a demonstrar a necessidade da indenização de forma compensatória e educativa.

Anote-se, ainda, que, além do efeito danoso inerente dano em si, o Ministério Público não logrou demonstrar o mais, a configurar o dano moral coletivo. Tanto a doutrina como a jurisprudência tem firmado o entendimento de que
não é todo o dano coletivo que dá ensejo a indenização por danos morais coletivo
.
É preciso que o fato tenha razoável significância e que ultrapasse os limites toleráveis, causando efetivamente um sofrimento coletivo ou que o ato ilícito coloque em risco efetivo a sociedade no perímetro abrangido.
Em outras palavras, o dano tem que ser grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem coletiva.

Assim, somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE BINGO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE MORAL DOS CONSUMIDORES. DANOS MORAIS COLETIVOS. CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA. SÚMULA 168/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. (...).

2.
O dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo
.

3. A tese jurídica, trazida no acórdão ora embargado, de que o dano moral coletivo se configura in re ipsa, está em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que leva à incidência da Súmula 168/STJ.

4. Os arestos cotejados, analisando hipóteses fáticas distintas, adotaram o mesmo raciocínio jurídico, ora reconhecendo, ora afastando o dano moral coletivo, entendendo ser este aferível in re ipsa, e independer de prova do efetivo prejuízo concreto ou abalo moral. O paradigma adota a mesma inteligência do aresto ora hostilizado,
exigindo uma violação qualificada ao ordenamento jurídico, de maneira que o evento danoso deve ser reprovável, intolerável e extravasar os limites do individualismo, atingindo valores coletivos e difusos primordiais
. Assim, não há dissenso pretoriano entre ambos os arestos. 5. Embargos de divergência não conhecidos.
(STJ - EREsp: 1342846 RS 2012/0187802-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/06/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021) (destaquei)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL –
DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO
– PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – QUANTUM – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
– DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO
– EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – APELO PROVIDO, EM PARTE.

Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos. Nos termos do artigo 330, § 1o, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar. Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, devem responder pelo dano ambiental, tanto o possuidor anterior quanto o atual. Deve ser apurado, em liquidação da sentença, o valor da indenização do dano material ambiental.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo
.
(TJ-MT 10014146520178110025 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL - DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA
– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local
.

4.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 00028815420168110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL
CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
.

(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)” (Destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES
DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO.

1 -
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.
Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso
.
(
N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).” (Destaquei)

Assim, considerando que a recuperação do meio ambiente degradado, a par do permissivo legal no Código Florestal e a não configuração do dano moral coletivo, há de ser reformada a sentença nesse sentido, para extirpar a condenação em danos morais coletivos.

Por outro lado, considerando que o recurso do Ministério Público foi tão somente quanto ao valor fixado a título de dano moral coletivo, uma vez acolhido o pedido do réu/apelante para extirpar a condenação, fica prejudicado o recurso do Ministério Público.

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso de Carlos Henrique Alexandre
, tão somente para extirpar a condenação em danos morais coletivos e, consequentemente,
dou por prejudicado o recurso do Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023